Tribunal: STF
Processo: ARE 1326232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO IDOSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E DOLO COMPROVADOS. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA. REPARAÇÃO DO DANO MANTIDA.
    1. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. SEGUINDO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA, O AGENTE QUE PERPETRA A FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL RECEBE TRATAMENTO JURÍDICO-PENAL DIVERSO DAQUELE QUE, CIENTE DA FRAUDE, FIGURA COMO BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS. O PRIMEIRO PRATICA CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES; JÁ O SEGUNDO PRATICA CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA EXECUÇÃO SE PROLONGA NO TEMPO, RENOVANDO-SE A CADA PARCELA RECEBIDA DA PREVIDÊNCIA. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL NECESSÁRIO PREVISTO EM LEI PARA O REFERIDO TIPO PENAL, AINDA QUE OPERADA SUA REDUÇÃO À METADE, POR FORÇA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL, ENTRE A DATA DA CESSAÇÃO DA CONDUTA (2016) E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (2019).
    2. MATERIALIDADE COMPROVADA. OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS, DENTRE ELES, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, ATESTAM QUE O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE QUE TRATA A DENÚNCIA, FOI EFETIVAMENTE REQUERIDO PELO RÉU E POR ELE RECEBIDO, SEM QUE PREENCHESSE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A SEU RECEBIMENTO.
    3. AUTORIA E DOLO IGUALMENTE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A ILICITUDE E AFASTEM O CONHECIMENTO DO RÉU DA EMPREITADA CRIMINOSA.
    4. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO. NOS TERMOS DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL, SOMENTE SE CONFIGURA QUANDO HÁ INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO OU ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO.
    5. A DOSIMETRIA DA PENA-BASE ENCONTRA-SE ADEQUADA E SUFICIENTE À REPRESSÃO E REPREENSÃO DO CRIME. O CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FOI DEVIDAMENTE OBSERVADO PELO MM JUIZ SENTENCIANTE, RESTANDO COERENTE E ACERTADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL POR VALORAR DE FORMA DESFAVORÁVEL AO RÉU A CULPABILIDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
    6. RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO. É IRRELEVANTE QUE A CONFISSÃO TENHA SE DADO DE FORMA PARCIAL, COMO JÁ ASSENTOU O C. STJ. READEQUADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA E DO REGIME FIXADO.
    7. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA, CONSIDERANDO QUE DEVE A MESMA GUARDAR SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO RÉU.
    8. REPARAÇÃO DO DANO MANTIDA. UM DOS EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO É TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME, SENDO IRRELEVANTE PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
    9. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O réu alega ausência de dolo e erro determinado por terceiro. Todavia, as várias versões apresentadas pelo réu na concessão do benefício retiram-lhe a credibilidade.
    Como bem pontuado pelo MM Juiz a quo:
    '(...) a constatação da atuação dolosa não está calcada em simples presunção. O réu teve a oportunidade de se manifestar no processo administrativo, no Inquérito Policial e em Juízo e nada mais nada menos apresentou 3 (três) versões distintas para o mesmo fato, o que por si só não é no mínimo curioso, mas reforça o argumento de que no afã de apresentar alguma história convincente, apenas se atrapalhou ao tentar esconder a verdade do que realmente aconteceu'
    Na defesa administrativa, o réu informou que teria sido abordado por uma mulher que se identificou como advogada, na oportunidade, a suposta mulher o teria entrevistado e após teria lhe confiado os seus documentos pessoais. Na fase policial, afirma o réu que foi abordado por um colega de nome Luiz Carlos, convenientemente falecido, que o teria apresentado a um despachante, a quem teria entregado seus documentos. Na ocasião, desmentiu a versão que tinha dado de próprio punho da defesa administrativa, em relação a abordagem de mulher que dizia advogada, afirmando que todo o contato teria se dado através de Luiz Carlos. Em Juízo, alterou a versão dos fatos, na medida em que afirmou que um colega, Carlos, o levou a uma advogada, cujo nome, valor pago pelo serviço prestado ou outros dados de identificação não se recorda, pessoa essa que lhe teria dito que tinha direito ao benefício, e a quem entregou os documentos apenas num segundo encontro, assinando o que lhe foi apresentado.
    Como bem pontuado pelo MM Juiz a quo :
    'Algumas inconsistências podem ocorrer nos depoimentos, mas não as inconsistências apresentadas, que somente vieram a prejudicar ainda mais a situação do réu. Aliás, a carta apresentada pelo réu, por si só, já era comprometedora da sua atuação dolosa.'
    De outro giro, não se pode admitir o desconhecimento do réu, porque atuou como Policial Militar no Rio de Janeiro, sagaz pela própria natureza da profissão.
    Desta forma, tinha o réu, evidentemente, suficiente consciência da ilegalidade ou mesmo da irregularidade do benefício assistencial por ele recebido, de tal maneira que o seu dolo, ainda que se queira eventual, é inquestionável. O fato dos documentos encontrarem-se em branco, somente com a assinatura por ele mesmo reconhecida, reforça a natureza fraudulenta da concessão. Se o réu teve acesso ao documento, tinha plena capacidade de observar que havia um campo para informar se recebia ou não outro benefício previdenciário assim como a composição do seu núcleo familiar. A omissão atribuo a um conluio prévio possivelmente com participação de servidor da Autarquia, do qual teria participado.
    (...)
    Registro, que ainda que tenha o réu se valido de terceira pessoa para consecução do benefício assistencial fraudulento, o que não restou demonstrado, seria o caso, quando muito, de coautoria delitiva, jamais de exclusão de sua responsabilidade penal, como pretende.
    A propósito, a tentativa de se eximir de qualquer responsabilidade, transferindo-o integralmente a terceira pessoa (normalmente despachante), é estratégia defensiva utilizada com alguma frequência em casos semelhantes ao presente, a qual, nada obstante, vem sendo rechaçada pela jurisprudência, que vem afirmando peremptoriamente a responsabilidade penal do beneficiário ainda quando sua aposentadoria tenha sido requerida por terceiro. Tal fato não passou despercebido do Juízo: 
    (...)
    O réu alega a ocorrência de crime impossível , pois não teria se utilizado de nenhum artifício, já que apenas teria entregue o requerimento assinado para o INSS no qual não possuía nenhuma informação forjada ou fraudulenta. Todavia, sua tese não merece guarida. 
    Nos termos do art. 17 do Código Penal, a tentativa impunível, também denominada crime impossível, tentativa inadequada ou quase-crime, constitui uma causa excludente de tipicidade, e se configura quando o meio empregado pelo agente for totalmente inidôneo, incapaz de produzir o resultado lesivo almejado, ou quando o objeto, a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta, é inteiramente impróprio à consumação do delito.
    O meio empregado pelo apelante para a obtenção do benefício fraudulento mostrou-se eficaz, tanto que possibilitou que ele o percebesse durante considerável período, só cessando em razão de auditoria do INSS. O fato de não ter sido verificado no âmbito da Autarquia que o réu não assinalou que recebia concomitantemente outro benefício, somente leva à conclusão que alguém, possivelmente servidor, possa ter estado em conluio prévio no deferimento do benefício. 
     Desta forma, é de se concluir sobre a existência de suficiente suporte probatório acerca da prática da conduta delituosa, apto a sustentar um decreto condenatório em desfavor do réu, em perfeita consonância com o sistema avaliatório do livre convencimento motivado ou persuasão racional, decorrente do art. 155 em interpretação conjunta com o art. 381, inc. III do Código de Processo Penal.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente